Tribunal: TJPA
Processo: 0813388-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813388-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0813388-67.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: MARCOS VALERIO CAMPOS PAIVA

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA – OAB/PA 19.973-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGATIVA DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM MEDICAÇÃO PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE. Fármaco integrante do rol da ANS. Prescrição em cenário off-label. Irrelevância. Incidência da Lei nº 14.454/2022 e do art. do 35-C, I da Lei nº 9.656/98. Obrigatoriedade do tratamento prescrito nos termos do art. 12, inc. I, c e II, g da Lei nº 9.656/98. ESCOLHA DE UNIDADE HOSPITALAR FORA DA REDE CREDENCIADA. DESCABImento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Presença dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Fármaco integrante do rol da ANS. Prescrição em cenário off-label. Irrelevância. Incidência da Lei nº 14.454/2022 e do art. do 35-C, I da Lei nº 9.656/98. Obrigatoriedade do tratamento prescrito nos termos do art. 12, inc. I, c e II, g da Lei nº 9.656/98, na redação conferida pela Lei nº 12.880/13. Medicamento prescrito registrado na ANVISA. Incidência do Tema 990 do STJ.

2 – O Plano de saúde não é obrigado a custear o tratamento em clínica de livre escolha do usuário, que não pertença a sua rede credenciada, eis que não restou demonstrado a ausência de estabelecimento credenciado ou a impossibilidade de tratamento nos estabelecimentos associados.

3 – Recurso conhecido e parcialmente provido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, objetivando a reforma do decisum de id. 97794435 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER, nº 0832918-27.2023.8.14.0301, deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que a Agravante providencie tratamento quimioterápico (em esquema de PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE), diretamente na clinica oncológica do Brasil S/A., conforme prescrição médica, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais) pelo descumprimento.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em apertada síntese, nas razões de id. 15751238, aduz que, a ressalva recai justamente na avaliação da conveniência de uso daquele medicamento, além de não ser obrigada a custear tratamento em clínicas não credenciadas.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de para desobrigar a agravante do custeio do medicamento pleiteado e, ao final, seja reformado o decisum. Alternativamente, em caso de condenação requer que o agravado seja tratado na rede credenciada da agravante

Decisão Monocrática de id. 15782559, que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para fins de suspender a obrigação de tratamento pela Clínica
que não pertence a rede conveniada da Agravante (Oncólogica do Brasil).

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 16270542, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno interposto no id. 16270766, que se julga prejudicado ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno (id. 16270766) em face da decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo (id.

15782559), o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

No caso em tela, consta da petição inicial que o autor, ora agravado no mês de dezembro de 2022, fora diagnosticado com CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO PARA PULMÃO, sendo encaminhado para tratamento com o Médico Oncologista Dr. Rubem Conde de Almeida Junior, CRM/PA nº 8127 na Clínica Oncológica.

Consta ainda no id. 89918053 dos autos originários, a solicitação para autorização de tratamento médico quimioterápico, conforme guia de nº 6361.

Além disso, resta demonstrado o cumprimento da ordem judicial pela recorrente, com a entrega do medicamento pleiteado junto a clínica Oncológica, conforme se verifica do id. 98511239 dos autos originários.

Deste modo, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, está pautada na solicitação para autorização de tratamento médico quimioterápico com esquema de PEMBROLIZUMABE + AXITINIBE, que demonstram a necessidade premente de realização dos tratamentos médicos prescritos e, que à falta deste, poderá afetar a integridade física e bem-estar do autor.

Como se vê, de um lado há o direito da parte agravada ao tratamento de saúde prescrito por seu médico assistente, que deve ser assegurado pela obrigação a que se vinculou a agravante ao entabular com o consumidor contrato de prestação de serviços de saúde, este mediante a adesão ao plano de saúde ofertado e que ostenta cobertura a doença a que se acha acometida a agravada.

Por outro lado, não se caracteriza como competência da prestadora do plano a definição da terapia a ser ministrada ao paciente, cujo tratamento é confiado ao seu médico assistente.

No caso dos autos, constata-se que o magistrado a quo, embasado no laudo médico, determinou à Agravante que fornecesse o medicamento indicado na petição inicial.

Assim, pode-se concluir, através de análise perfunctória própria deste momento, que a decisão de piso está em consonância com o entendimento do E. STJ, que vêm decidindo que os planos privados de saúde, por expressa disposição contratual, não podem limitar o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. E isso, mesmo em se tratando de medicamento off-label e com base em estudo científico.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO FORA DA BULA. OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1795361 SP 2019/0029534-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

Acrescento ainda, que o laudo médico juntado no id. 89918048 dos autos originários, justifica a necessidade do uso do medicamento, em razão da urgência do quadro clinico, tendo como base o estudo de fase III Keynote 426.

Percebe-se, que o Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela provisória de urgência, em linhas gerais, ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o perigo de dano irreversível resta patente em relação a parte agravada, uma vez que há clara possibilidade de violação ao direito a vida do contratante do plano de saúde. Há risco de morte do paciente.

Cumpre ressaltar ainda que a Lei nº 14.454/22 introduziu o § 13 no artigo 10 da Lei nº 9.656/98, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos em princípio não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (inciso I) ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais (inciso II).

Isto significa que não há mais que se falar que o rol da ANS é de taxatividade absoluta, cabendo aos planos de saúde comprovar, para os procedimentos que em princípio nele não estão incluídos, que não estão preenchidos os requisitos acima reproduzidos.

Oportuno destacar também que de acordo com as alterações introduzidas pela Lei nº 12.880/13 ao artigo 12 da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura para tratamentos antineoplásticos ambulatoriais e domiciliares de uso oral e procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer (inciso I, c e inciso II, g).

Acresça-se, ainda, que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a prescrição off-label de medicamento não autoriza, por si só, a recusa de cobertura pelos planos de saúde: "Segundo a jurisprudência do STJ,"é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental"(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário " (AREsp 2226155, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.04.2023, destaque nosso).

Deve ser destacado também que no julgamento do Tema 990 o STJ decidiu que "após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário" (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018).

Assim, tenho como inafastável a obrigação da agravante em fornecer os medicamentos PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, ao agravado, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida neste aspecto.

Por outro lado, em relação ao hospital não pertencente a rede conveniada, vejo que, a parte Agravante consegue, neste momento, demonstrar a probabilidade do direito a seu favor, pois não pode ser obrigada a promover a realização de procedimentos médicos em hospital que não faz parte da sua rede credenciada, o que somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou de profissional credenciado no local, que não é o caso dos autos.

Logo, havendo a escolha do estabelecimento fora da rede conveniada, caberia ao paciente requerer tão somente o reembolso dentro da tabela utilizada pela operadora do plano de saúde.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, apenas e tão somente para suspender a obrigação de tratamento pela Clínica indicada pela parte Agravada, que não pertence a rede conveniada da Agravante (Oncólogica do Brasil), salientando que a determinação para o fornecimento dos procedimentos/medicamentos fica mantida, devendo ser realizado o tratamento em hospital pertencente a rede conveniada do Plano de Saúde.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024